Tribunal: TJPA
Processo: 0004297-70.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004297-70.2020.8.14.0006

APELANTE: JOSE JONNATA DE MORAES NAZIAZENO, DENILSON SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REPOUSO NOTURNO. IMÓVEL DESABITADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Jose Jonnata de Moraes Naziazeno e Denilson Silva Ferreira contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que os condenou pela prática de furto qualificado (art. 155, caput e §4º, I e IV, do Código Penal), com pena de 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 44 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direito. A defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, argumentando que a residência se encontrava desabitada no momento do crime, tornando indevida a valoração negativa da circunstância judicial com fundamento no repouso noturno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é legítima a valoração negativa da circunstância judicial das "circunstâncias do crime" com base no horário noturno da prática do furto, ainda que o imóvel estivesse desabitado no momento do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o furto praticado durante o repouso noturno seja utilizado como elemento negativo na análise das circunstâncias judiciais, desde que devidamente fundamentado, mesmo nos casos em que o imóvel esteja desabitado.

4.

O juízo sentenciante destacou que o crime ocorreu à meia-noite, em momento de natural redução da vigilância pública e privada, o que agrava a reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.

5.

O critério adotado para aplicação do repouso noturno é que o delito tenha ocorrido em horário noturno, período que potencializa a vulnerabilidade do patrimônio, independentemente da presença física da vítima no local.

6.

A dosimetria da pena observou os princípios constitucionais da individualização, da proporcionalidade e da fundamentação, não se evidenciando ilegalidade ou arbitrariedade na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a valoração negativa da circunstância judicial das "circunstâncias do crime" quando o furto qualificado ocorre durante o repouso noturno, ainda que o imóvel esteja desabitado, desde que a fundamentação evidencie a maior vulnerabilidade do bem jurídico tutelado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, caput, §1º e §4º, I e IV; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.979.989/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 22.06.2022; TJ-SP, Ap. Crim. nº 1500167-11.2019.8.26.0637, Rel. Des. Pinheiro Franco, j. 18.12.2024; TJ-CE, Ap. Crim. nº 0006284-21.2012.8.06.0047, Rel. Des. Rosilene Ferreira Facundo, j. 19.09.2023; TJ-MG, Emb. Infr. nº 0010323-67.2021.8.13.0074, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, j. 28.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida em 14 de agosto de 2025, à unanimidade, em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 18 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JOSE JONNATA DE MORAES NAZIAZENO e DENILSON SILVA FERREIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que os condenou pela prática do delito tipificado no art. 155, caput e §4º, I e IV, do Código Penal, com a pena de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 44 (quarenta e quatro) dias-multa
– Núm. 26298189, p.1/6.

Na origem, trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, imputando aos apelantes a prática de furto qualificado. Segundo a denúncia, no dia 11 de maio de 2020, por volta das 00h00, os apelantes subtraíram, mediante rompimento de obstáculo e escalada, uma TV LED do interior da residência da vítima Maria Charlene Farias Leão, situada na Rua Enéas Costa, bairro Jardim Nova Esperança, em Ananindeua. O crime foi registrado por câmeras de segurança, enquanto a vítima, que se encontrava em Belém, verificava remotamente o circuito de monitoramento.

Em suas
razões recursais

(ID 26298198),
os apelantes sustentam, em síntese, que a residência encontrava-se desabitada no momento do crime, razão pela qual seria indevido considerar o horário noturno como circunstância judicial desfavorável. Invocam jurisprudência para demonstrar a inaplicabilidade do aumento da pena com base no repouso noturno em imóveis desabitados,
pleiteando, ao final, a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em
contrarrazões (ID 26298202)
, o Ministério Público defende a manutenção da sentença condenatória.

O
Ministério Público
, por meio do parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA (ID 27802625),
opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo legítima a valoração negativa da circunstância do crime, em razão do horário noturno da subtração e da maior vulnerabilidade do bem jurídico tutelado.

É o relatório, que submeto à revisão, recomendando a inclusão do feito na pauta de julgamento da Sessão Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de Denilson Silva Ferreira e José Jonnata de Moraes Naziazeno, condenados como incursos no artigo 155, caput e §4º, incisos I e IV, do Código Penal, pela prática de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo e concurso de agentes. A sentença fixou a pena em 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

A insurgência recursal está limitada à dosimetria da pena, mais precisamente à alegação de que o juízo de primeiro grau teria elevado indevidamente a pena-base ao valorar negativamente a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime. Sustenta a defesa que, como a residência em que ocorreu o furto encontrava-se desabitada no momento do fato, seria incabível considerar o “repouso noturno” como elemento de maior reprovabilidade da conduta, razão pela qual pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal.

Entretanto, a pretensão recursal não merece acolhimento.

O juízo sentenciante, ao analisar o contexto do crime, destacou que este ocorreu por volta da meia-noite, horário reconhecido como pertencente ao período de repouso noturno. Com base nesse dado objetivo, considerou que a prática do furto nesse intervalo temporal revela maior reprovabilidade da conduta, pois se dá em situação de natural redução da vigilância pública e privada, o que potencializa a vulnerabilidade do bem jurídico tutelado, no caso, o patrimônio.

Cumpre salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a majorante prevista no §1º do artigo 155 do Código Penal, o furto praticado durante o repouso noturno pode ser utilizado como fundamento para negativar a circunstância judicial das “circunstâncias do crime”, na primeira fase da dosimetria da pena, desde que devidamente fundamentada, o que se verifica no presente caso.

Os réus se aproveitaram do horário noturno para praticar o delito, aproveitando-se da menor vigilância e do silêncio noturno para ingressar no imóvel da vítima mediante escalada e rompimento de obstáculo. Ainda que, no momento do fato, não houvesse pessoas dentro da residência, isso não descaracteriza a incidência da circunstância do repouso noturno, conforme reiteradas decisões das cortes superiores.

No julgamento de casos semelhantes, a jurisprudência:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO . I. Caso em Exame 1. Apelação criminal interposta por Márcio José Martins contra sentença que o condenou por furto qualificado, com base no artigo 155, § 1º, do Código Penal, à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e 13 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. O réu busca absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a reforma da pena e afastamento da majorante de repouso noturno. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a suficiência das provas para a condenação; (ii) analisar a possibilidade de redução da pena em razão da confissão; e (iii) avaliar a aplicação da majorante de repouso noturno. III. Razões de Decidir 3. A materialidade e autoria do delito foram comprovadas por boletim de ocorrência, auto de avaliação, relatório de investigação, confissão do réu e demais provas orais. 4. A confissão do réu não altera a pena, conforme Súmula 231 do STJ. 5. A majorante de repouso noturno foi corretamente aplicada, considerando a ausência de vigilância no local e horário do crime. IV. Dispositivo e Tese 6 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A materialidade e autoria do furto foram comprovadas.
2 . A majorante de repouso noturno é aplicável mesmo em áreas desabitadas, conforme jurisprudência. Jurisprudência
Citada: STJ, REsp nº 1.979.989/RS, Rel . Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 22.06 .2022. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15001671120198260637 Tupã, Relator.: Pinheiro Franco, Data de Julgamento: 18/12/2024, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/12/2024)

APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO E CONCURSO DE AGENTES. (ART. 155, §§ 1º E 4º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL) . SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. TESE EXCLUSIVA DO RÉU MARCOS ROBERTO GOMES DE ABREU. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO . APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME TER SIDO COMETIDO EM CONCURSO DE AGENTES. RES FURTIVA CUJO VALOR NÃO SE REVELA ÍNFIMO . REFERENCIAL ACIMA DE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. TESES COMUNS A AMBOS OS RÉUS . PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PERÍCIA DO ARROMBAMENTO. DESCABIMENTO. PERÍCIA NÃO REALIZADA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA POR OUTROS MEIOS DE PROVA, QUANDO OS VESTÍGIOS TIVEREM DESAPARECIDO. HABITAÇÃO DESTINADA À MORADIA. NECESSIDADE DE REPARO IMEDIATO PARA RESGUARDAR A SEGURANÇA DO LOCAL E IMPEDIR NOVAS INVESTIDAS CRIMINOSAS. RÉU CONFESSO. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO COMETIMENTO DO CRIME NO DECORRER DO REPOUSO NOTURNO. VÍTIMA QUE NÃO ESTAVA EM CASA NO MOMENTO DO CRIME. IRRELEVÂNCIA. PRÁTICA DELITUOSA DURANTE A MADRUGADA. PERÍODO DE MAIOR VULNERABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REANALISE DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO.IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS "CULPABILIDADE" E ¿CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME¿ . FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, PARA RÉU MARCOS ROBERTO GOMES DE ABREU. PENA BASE REDMENSIONADA PARCIALMENTE. DOSIMETRIA ESCORREITA PARA O RÉU JOSÉ ADRIANO PEREIRA. PARECER PELO CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO, EXCLUSIVAMENTE PARA REAJUSTE DA DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU MARCOS ROBERTO GOMES DE ABREU. 1. Trata-se de apelações interpostas por MARCOS ROBERTO GOMES DE ABREU e JOSÉ ADRIANO PEREIRA FERREIRA DA SILVA, contra sentença condenatória acostada às fls. 173/180, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baturité /CE, que condenou o primeiro réu à pena de 4 (quatro) anos e (8) meses de reclusão e o segundo à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, ambos em regime aberto, em razão da prática dos delitos tipificados no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal . 2. Inicialmente, é cediço que o princípio da insignificância, tem o condão de afastar a tipicidade material da conduta do agente, cumpre esclarecer que inexiste previsão legal expressa estabelecendo os fatos que ensejariam a incidência do princípio da insignificância. 3. Contudo, a jurisprudência pátria, especificamente, do Supremo Tribunal Federal, de forma reiterada, estabelece a necessidade da existência dos seguintes elementos para que o fato discutido se mostre irrelevante para o Direito Penal: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social de sua ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada . A presença simultânea de tais elementos afastaria o caráter material do tipo penal, ou seja, seriam caracterizadores de fatos atípicos, sem importância para levar o Estado-Juiz a intervir, pois configurariam os chamados fatos de bagatela, caracterizados pela irrelevante lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal. 4. Na espécie, o acusado não ostenta outros registros penais, contudo, praticou o delito na companhia de um comparsa, após arrombar o cadeado da porta, bem como subtraiu um botijão de gás e um ferro de passar. Vale ressaltar, que o recorrente era vizinho da vítima e, portanto, aproveitou-se do fato de poder observar sua rotina para saber o melhor momento de invadir o imóvel . O próprio fato de o réus terem se utilizado do período de repouso noturno para efetuar a subtração também revela a maior reprovabilidade da conduta, que foi premeditada. Desse modo, vislumbro que o recorrente não preenche os critérios definidos pela jurisprudência para aplicação do princípio da insignificância. 5. A pretensão das defesas no apelo visando à desclassificação para furto simples do delito de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, o cotejo dos elementos de convicção amealhados aos autos a partir da fase inquisitiva e robustecidos na prova judicializada permite a formação do juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime pelo qual os apelantes restaram condenado, notadamente com relação à mencionada qualificadora . 6. Com efeito, a comprovação da qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo no crime de furto qualificado demanda a elaboração do competente exame pericial. No entanto, admite-se que a aludida qualificadora seja demonstrada por outros meios de prova quando o delito não deixar vestígios, quando estes tiverem desaparecido ou se as circunstâncias do crime não possibilitarem a confecção do respectivo laudo. In casu, constata-se que as declarações do ofendido e os depoimentos das testemunhas ouvidas perante a autoridade judiciária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são uníssonos quanto à efetiva destruição do cadeado do portão da vítima . Um dos incriminados JOSÉ ADRIANO, confessou que 'Pompom¿, utilizou uma barra de ferro para arrombar o cadeado e adentrarem na residência. Desse modo, apesar de não ter sido realizada perícia no portão da vítima, sua elaboração se mostra de todo prescindível na hipótese, uma vez que o acervo probatório produzido é contundente e unívoco quanto à ocorrência do arrombamento e, por conseguinte, à incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal. 7 . o apelante pleiteia o decote da causa de aumento do repouso noturno, na medida em que a residência não havia ninguém, ou seja, o local estaria vazio, impossibilitando, destarte, a aplicação de tal majorante. Tal pleito não merece ser atendido. Explico.
8 . Inicialmente, insta observar que a causa de aumento prevista no art. 155, § 1.º, do Código Penal, tem por objetivo punir de forma mais severa o agente que se aproveita do menor poder de vigilância da vítima sobre o seu patrimônio durante o período noturno, tendo sido adotado pelo Código Repressivo o critério psicossociológico, e não o físicoastronômico. 9 . Com efeito, tem-se que, para a configuração da aludida causa de aumento, é suficiente que o furto ocorra durante o denominado repouso noturno, haja vista ser este o horário em que a população, em regra, encontra-se repousando, sendo, portanto, inexpressivo o fato de estar a vítima efetivamente dormindo ou não. Ademais é irrelevante o local em que o furto foi praticado, ou seja, se em residência, estabelecimento comercial ou até mesmo em via pública, pois o tipo penal tutela exclusivamente o patrimônio que, durante a noite, está mais vulnerável em razão da diminuição da visibilidade e consequente redução da segurança, seja por parte da vítima quanto de terceiros
. 10. In casu, conclui-se, à vista do arcabouço probatório, inexistir qualquer dúvida acerca do período em que foi realizada a prática criminosa apurada, qual seja, o período da noite, por volta de 23:00 horas, quando retornava da missa. Destarte, estando comprovado que o delito fora cometido durante o repouso noturno, aproveitando-se os réus do menor poder de vigilância da vítima sobre o seu patrimônio durante a noite para praticar o delito, apresenta-se correta a incidência da discutida majorante; razão pela qual não há como acolher a tese defensiva quanto a exclusão. (...)12. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para reajuste da dosimetria da pena do réu MARCOS ROBERTO GOMES DE ABREU (TJ-CE - Apelação Criminal: 0006284-21 .2012.8.06.0047 Baturité, Relator.: ROSILENE FERREIRA FACUNDO, Data de Julgamento: 19/09/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/09/2023).

EMBARGOS INFRINGENTES - FURTO - CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO - DECOTE - INVIABILIDADE - FURTO EM IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - IRRELEVÂNCIA - HORÁRIO DO DELITO QUE CARACTERIZA O REPOUSO NOTURNO - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS INFRINGENTES.
- A causa de aumento de pena do repouso noturno reside não na maior vulnerabilidade a que fica exposta a vítima, mas no menor poder de vigilância desta sobre o seu patrimônio, em períodos desprovidos da iluminação solar, razão pela qual é irrelevante o fato de se tratar de estabelecimento comercial ou de residência, habitada ou desabitada, bem como o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando -
Embargos infringentes não acolhidos. V.V. - A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)"- De acordo com a nova posição do STJ, firmada no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.087,"a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)", motivo pelo qual, no caso dos autos, imperioso o seu afastamento - Embargos infringentes acolhidos por motivo diverso. (TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 00103236720218130074 Bom Despacho, Relator.: Des.(a) Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 28/09/2022, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/10/2022)

Em cumprimento ao dever imposto a esta instância revisora, observa-se que a dosimetria aplicada atendeu ao princípio da individualização da pena, à proporcionalidade e ao dever de fundamentação previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Desse modo, não havendo retificações a serem realizada nos cálculos dosimétricos, as penas definitivas dos recorrentes
JOSE JONNATA DE MORAES NAZIAZENO e DENILSON SILVA FERREIRA, pela autoria delitiva do crime descrito no art. 155, §4º, I e IV do Código Penal,
permanecem as fixadas na sentença, a de
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 44 (quarenta e quatro) dias-multa
.

Mantenho, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade em 2 (duas) restritivas de direito, nos termos impostos na sentença.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso, porém, desprovejo-o, mantendo-se integralmente a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 18 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/08/2025